Tribunal: TJMT
Processo: 0021893-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021893-48.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JUVENAL DANTE ZURITA VILLENA - CPF: 127.577.508-01 (EMBARGANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado ao não reconhecer a ocorrência de renúncia tácita à prescrição, bem como ao afastar a aplicação do Tema no 880 do STJ sob o fundamento de inexistência de dependência de documentos para o ajuizamento do cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. Não se configuram os vícios apontados, uma vez que o acórdão analisou de forma expressa e fundamentada que o acordo coletivo firmado após a consumação da prescrição não possui aptidão para interromper ou reabrir o prazo prescricional, que não houve manifestação inequívoca de renúncia à prescrição pelo ente público, diante da ausência de individualização de débitos e da reiterada alegação de prescrição nos autos, e que não se aplica o Tema no 880 do STJ, pois não restou comprovada dependência indispensável de documentos para o ajuizamento da execução, sendo insuficiente a previsão genérica de fornecimento documental em acordo posterior.

5. A insatisfação com o teor da decisão não legitima o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

6. Satisfeito está o requisito de prequestionamento, uma vez que o acórdão tratou das matérias indispensáveis à resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no ato decisório
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Juvenal Dante Zurita Villena
contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que, nos autos do
cumprimento de sentença
proposta em face do
Município de Cuiabá
, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Aduz que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de renúncia tácita à prescrição, uma vez que o acordo coletivo firmado em 24 de fevereiro de 2014, devidamente homologado judicialmente, configuraria ato inequívoco incompatível com a prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil, ensejando, assim, o reinício do prazo prescricional.

Assevera que o reconhecimento da dívida pelo ente público, ainda que posterior à consumação do prazo prescricional, implica renúncia tácita à prescrição, com a consequente reabertura do prazo quinquenal a partir do referido ato, tese que não foi apreciada pelo acórdão.

Afirma que houve contradição ao limitar-se o julgado à inexistência de renúncia expressa, sem examinar a possibilidade de renúncia tácita decorrente do comportamento do devedor ao celebrar o acordo coletivo.

Argumenta que há omissão quanto à análise da necessidade de fornecimento de documentos para o cumprimento de sentença, uma vez que o acórdão afastou a incidência do Tema no 880 do Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de inexistência de dependência documental.

Destaca que o próprio acordo coletivo firmado em 2014 prevê, em cláusula específica, a obrigação do Município de disponibilizar fichas financeiras e funcionais, o que evidencia que o ajuizamento da execução dependia da entrega de tais documentos, enquadrando a hipótese na modulação prevista no Tema no 880 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, bem como para o prequestionamento.

Já o
Município de Cuiabá
, em contrarrazões, sustenta que inexiste omissão, contradição ou erro material no acórdão, e que os embargos de declaração visam exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, providência incabível na via eleita, reiterando a ocorrência da prescrição e a inaplicabilidade do Tema no 880 do Superior Tribunal de Justiça, diante da liquidez do título e da desnecessidade de apresentação de documentos para o ajuizamento da execução (Id. 357404891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Rememorando os autos,
Juvenal Dante Zurita Villena
, ora Embargante,
ajuizou na data de 14 de setembro de 2017 o
cumprimento de sentença
no 0021893-48.2017.8.11.0041
, com
fundamento em título executivo judicial constituído nos autos do
mandado de segurança coletivo
no 0018824-91.2006.8.11.0041, impetrado pelo
Sindicato dos Médicos do Estado (SINDIMED)
em face de ato do
Prefeito do Município de Cuiabá
.

O título em questão refere-se à obrigação de restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade aos médicos filiados à entidade sindical, integrantes da rede pública de saúde, em razão da declaração de ineficácia do Decreto Municipal no 4.440, de 28 de junho de 2006 quanto a essa categoria, bem como ao pagamento das parcelas pretéritas devidas a esse título, desde a data da propositura da ação até a efetiva reimplantação do benefício, nos termos do artigo 1o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, ficando o montante devido sujeito à apuração em fase de liquidação.

A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito ao reconhecer a prescrição da pretensão executória, sob o fundamento de que a demanda foi ajuizada mais de nove anos após o trânsito em julgado do título executivo judicial coletivo, ocorrido em 8 de setembro de 2008, ultrapassando, assim, o prazo quinquenal aplicável às demandas contra a Fazenda Pública. Considerou-se irrelevante a ausência de requerimento administrativo ou eventual necessidade de obtenção de documentos, uma vez que a jurisprudência consolidada estabelece que o prazo prescricional tem início com o trânsito em julgado, não havendo, no caso concreto, causas de suspensão ou interrupção.

Inconformado,
Juvenal Dante Zurita Villena
interpôs Apelação, à qual a 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto de minha relatoria.

Embora o Embargante alegue a existência de
omissão
e
contradição
no acórdão, verifica-se que o julgado enfrentou, de forma clara, suficiente e coerente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

No tocante à suposta omissão quanto à renúncia tácita da prescrição, verifica-se que a matéria foi suficientemente enfrentada, ainda que não de forma exaustiva, nos termos pretendidos pela parte.

O acórdão consignou, de forma clara, que o acordo coletivo firmado em 24 de fevereiro de 2014 não possui o condão de interromper o prazo prescricional, porquanto foi celebrado após a consumação da prescrição, ocorrida em 8 de setembro de 2013. Tal fundamento, por si só, afasta a tese de interrupção nos termos do artigo 202, VI, do Código Civil.

No que se refere à renúncia à prescrição, prevista no artigo 191 do Código Civil, cumpre consignar que, embora seja possível após a consumação do prazo prescricional, exige-se demonstração inequívoca da manifestação de vontade do devedor em abdicar do direito de invocar a prescrição, seja de forma expressa, seja por meio de atos incompatíveis com essa prerrogativa.

No caso concreto, não se extrai do acordo coletivo qualquer manifestação inequívoca de renúncia à prescrição quanto às pretensões executórias individuais já fulminadas pelo decurso do prazo. Ao contrário, trata-se de instrumento normativo voltado à regulamentação de condições de trabalho e ao cumprimento geral da decisão coletiva, sem individualização de débitos ou reconhecimento específico de obrigações prescritas.

Ademais, conforme já destacado no acórdão, o Município de Cuiabá suscitou expressamente a prescrição na fase de impugnação ao cumprimento de sentença e reiterou tal alegação em sede recursal, circunstância que evidencia a ausência de intenção de renunciar ao prazo prescricional e afasta qualquer interpretação no sentido de renúncia tácita.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

No que se refere à alegada omissão quanto à aplicação do Tema no 880 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não prospera a insurgência.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a incidência do referido precedente exige a demonstração de que o ajuizamento do cumprimento de sentença estava imprescindivelmente condicionado ao fornecimento de documentos pelo ente público.

No caso dos autos, concluiu-se pela inexistência de tal dependência, uma vez que não restou comprovado que a ausência de fichas financeiras constituía óbice intransponível ao ajuizamento da execução.

O fato de o acordo coletivo prever a disponibilização de documentos não altera essa conclusão, sobretudo porque o referido ajuste é posterior à consumação da prescrição, não podendo retroagir para reabrir prazo já extinto, em consonância com a segurança jurídica e a estabilidade das relações jurídicas, inerentes ao instituto da prescrição.

Ademais, a previsão genérica de fornecimento de documentos não se equipara à hipótese delineada no Tema no 880 do Superior Tribunal de Justiça, que pressupõe dependência absoluta e contemporânea ao prazo prescricional, o que não se verifica na espécie.

Logo,
o acórdão não apresenta contradição e nem omissão
. A mera insatisfação com seu teor não são suficientes para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

Aliás, na definição do ilustre jurista Daniel Amorim Assumpção Neves: “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva reconhecer de ofício.
[...].
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil
– Volume único. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019).

Ademais, considerando que foram analisadas todas as questões indispensáveis para a resolução da controvérsia, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, RMS 35349 AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 19.11.2018). [grifo nosso]

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expressado no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026